Tribunal: TJPA
Processo: 0805101-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805101-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0805101-86.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID
6553032

EMBARGADO: NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2 – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso, à vista da análise das questões recursais e demonstração de ausência de caráter decisório.

3 – Inconformismo da parte. Prequestionamento implícito.

4 – Embargos de declaração conhecido e improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
LTDA.,

e embargado
NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora –Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto

por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.,
em face do Acórdão de ID 6553032 que negou provimento ao Agravo Interno
por si
interposto.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO – DOCUMENTO ESSENCIAL –MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.°
0802237-57.2021.8.14.0006
, ACÓRDÃO ID
6553032
, JULGADO EM 21/09/2021
).

Em suas razões recursais, o embargante alega contradição quanto aos fundamentos que negaram o provimento ao agravo, uma vez que a decisão agravada possui caráter decisório, merecendo, portanto, análise do mérito do agravo de instrumento.

Requer prequestionamento da matéria e o acolhimento do recurso.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do
Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão de 1º Grau em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado que, a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre do contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes em 15/01/2016 que restou inadimplindo pela agravada, a partir de 15/01/2018, uma vez que pagou 23 (vinte e três) parcelas das 36 (trinta e seis) parcelas avençadas (ID 23462474).

No caso em tela, não obstante a demonstração do inadimplemento e a Notificação Extrajudicial faz-se necessária a juntada da via original do contrato, a qual entende-se como documento essencial para o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, importante atentar que os ditames da Lei n.° 9565/1998 submetem-se a interpretação, sendo inegável no caso concreto que o pronunciamento judicial não se omitiu quanto às disposições legais da referida Lei e, sim, deu interpretação jurídica ao caso concreto.

Com
o se vê, a alegação de contrariedade ventilada pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

“A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.” (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo i
ntegralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 05/07/2022